Tribunal: TJSP
Processo: 2041710-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO – Decisão que rejeitou o pedido de anulação dos autos de infração indicados – Não inclusão daqueles autos de infração no título judicial – Observância do dispositivo da r. sentença transitada em julgado – Decisão mantida.
– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041710-68.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
ELIANE GUIMARÃES MARTINS, EDUARDO GUIMARÃES MARTINS e
ADRIANA GUIMARÃES MARTINS, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041710-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12710
2
Voto no 12710
Agravo de Instrumento no 2041710-68.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravantes: Eliane Guimarães Martins e outros
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Marcelo Guimarães Martins
MM. Juiz: Mauro Iuji Fukumoto
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO
Decisão que rejeitou o pedido de anulação dos autos de
infração indicados Não inclusão daqueles autos de infração
no título judicial Observância do dispositivo da r. sentença
transitada em julgado Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido efeito
suspensivo/ativo, interposto por Eliane Guimarães Martins, Eduardo Guimarães Martins
e Adriana Guimarães Martins Alves contra a r. decisão de fl. 46 deste instrumento,
proferida em cumprimento de sentença, que deu razão à Fazenda Estadual, no sentido
de que, ainda que as demais autuações possam advir do mesmo processo de inventário,
a r. sentença já foi cumprida corretamente, com a anulação do Auto de Infração no
4.099.535.
Alegam, em resumo, que eram quatro herdeiros e que,
como todos foram autuados ilegalmente para recolher ITCMD com base no valor de
mercado dos imóveis, requereram a sustação e cancelamento dos protestos, logrando
êxito. Defendem que é “lícito formular pedido genérico nas ações universais se não
puder o autor individualizar na petição os bens demandados. Não é porque apenas um
herdeiro sabia o número do auto de infração, que a ação intentada por todos os
herdeiros é de ser julgada procedente apenas para um. Torna-se contrário à própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041710-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12710
3
economia processual ajuizar nova demanda, com custas, despesas, perda de tempo,
pessoal, e numerário, para obter o que a sentença já determinou para um dos
litisconsortes, que no caso, são litisconsortes ativos unitários. (Sujeitos passivos de
imposto "causa mortis" em herança, que é bem imóvel indivisível, universalidade de
direito, regulada pelas normas do condômino, até a partilha)” (fl. 6 sic).
Postulam, assim, que “se determine ao erário estadual
que anule os lançamentos e exclua da dívida ativa os autos de autuação em nome de
Eduardo Guimarães Martins (AIM n. 4.099.591-4); de Adriana Guimarães Martins
Alves (AIM n. 4.099.5904) e de Eliane Guimarães Martins (AIM n. 4.099.592),
conforme já o fez para Marcelo Guimarães Martins, AIM 4.099.535” (fl. 6 sic).
Sem pedido de imposição de efeito suspensivo/ativo, com
contraminuta (fls. 75/76), os autos tornaram conclusos para julgamento (fl. 77).
Eis o breve relato.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, o processo originário, de cumprimento de
sentença movido por Eliane Guimarães Martins e outros em face do Estado de São
Paulo, objetivando a anulação dos Autos de Infração e Imposição de Multa nos
4.099.591-4, 4.099.5904 e 4.099.592.
Insurgem-se, pois, os exequentes, ora agravantes, contra a
seguinte decisão interlocutória:
“Tem razão a Fazenda (fls. 24/34).
Ainda que as demais autuações possam advir do mesmo
processo de inventário (fls. 38/39), a inicial, e a
consequente procedência do pedido para esta demanda,
se fez para a autuação de número 4.099.535.
Int.”
A r. decisão agravada não merece reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041710-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12710
4
Pois bem.
Inicialmente, em 08.09.2018, os agravantes e Marcelo
Guimarães Martins ajuizaram ação de conhecimento em face do Estado de São Paulo,
objetivando a sustação dos protestos relativos às CDAs nos 1.256.556.193,
1.256.556.315, 1.256.553.719 e 1.245.169.068-58 (fls. 11/12 do processo originário).
A r. sentença de fls. 17/19 do processo originário, em
21.03.2019, julgou “PROCEDENTE o pedido, para anular o lançamento objeto do
auto de infração 4.099.535, confirmando assim a tutela de urgência inicialmente
deferida [a qual havia determinado, apenas, a suspensão dos efeitos dos protestos das
CDAs mencionadas]” (fl. 19 daquele autos).
Em 03.07.2019, foi certificado o trânsito em julgado da
referida sentença (fl. 20 do processo originário).
Nesse quadro, os agravantes promoveram o cumprimento
de sentença subjacente, conforme relatado, objetivando a anulação dos AIIMs nos
4.099.591-4, 4.099.5904 e 4.099.592.
Ocorre, porém, que o título judicial transitou em julgado,
como visto, com determinação específica, no dispositivo, de anulação, apenas, do Auto
de Infração no 4.099.535 (fl. 19 do processo originário).
Assim, em que pese a argumentação dos agravantes, no
sentido de que fazem jus a anulação dos demais autos de infração, porque relativos às
CDAs, provenientes do mesmo inventário, cuja suspensão dos respectivos protestos se
postulou e se obteve inicialmente, não há título judicial para a providência requerida,
com vistas à anulação dos AIIMs nos 4.099.591-4, 4.099.5904 e 4.099.592, uma vez que
não foram objeto da r. sentença (fls. 17/19 do processo originário).
Não bastasse isso, da leitura atenta dos autos originários,
verifica-se que a r. sentença é, inclusive, “ultra petita”, uma vez que o pedido da
demanda originária era, tão somente, a sustação dos protestos das CDAs mencionadas
(fls. 11/12 daqueles autos), mas, como a r. sentença transitou em julgado e a Fazenda
Estadual cumpriu, rigorosamente, o quanto determinado (anulação do AIIM no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041710-68.2020.8.26.0000 -Voto no 12710
5
4.099.535 e sustação do protesto das CDAs mencionadas), tal questão resta, por
evidente, superada.
Impõe-se, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada (fl. 40), por seus próprios fundamentos.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar que
foram apreciadas todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer
dispositivo constitucional ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator